Tribunal: TJDFT
Processo: 0732686-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. JUNTADA DE PEÇAS PROCESSUAIS RELEVANTES. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ARTIGO 85, §§2o E 8o DO COC.
1. Dispõe o artigo 321, do Código de Processo Civil, que se o juiz verificar irregularidades na petição inicial, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, sob pena de indeferimento da inicial.
2. A necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, incide apenas nas hipóteses elencadas nos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Em caso de desrespeito a determinação de emenda a inicial, desnecessária a intimação pessoal do autor para que o feito seja extinto.
3. De acordo com o art. 914, §1o do CPC, “os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.
4. Mostra-se cabível o indeferimento da petição inicial nos casos em que, após determinação de emenda, a parte não efetivar a juntada de peças processuais relevantes e úteis ao julgamento dos embargos à execução.
5. A título de honorários advocatícios, não obstante o Código de Processo Civil estabelecer uma margem no percentual, entre dez e vinte por cento, o valor arbitrado não deve se distanciar do proporcional e razoável.
6. Negou-se provimento ao apelo.